Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-68.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000849-68.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOURENCO PAULO CORREA - CPF: 550.718.051-20 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LOURENCO PAULO CORREA
.

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
e
ICATU SEGUROS S/A
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E POR ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Lourenço Paulo Correa contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, proposta em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e Icatu Seguros S/A. O autor sustentou ter direito à cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença, supostamente decorrente de enfermidades adquiridas no exercício laboral. A sentença de primeiro grau, com base em prova pericial, afastou a existência de incapacidade laboral e o nexo causal entre a enfermidade e as atividades desempenhadas, reconhecendo a ausência de requisitos contratuais para o pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial constante dos autos é suficiente para afastar a alegada incapacidade laboral do autor; (
ii
) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença ou invalidez permanente por acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação no momento da nomeação do perito judicial revela concordância tácita da parte com a especialidade do profissional designado, não sendo possível afastar a validade do laudo com base em alegações posteriores de inadequação técnica.

O laudo pericial produzido analisou adequadamente a condição clínica do autor e concluiu pela inexistência de invalidez funcional ou incapacidade laboral, inexistindo elementos probatórios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

A prova pericial atestou que o autor não apresenta doença ativa nos ombros, não possui diagnóstico de cegueira e não foi comprovada qualquer limitação que o incapacite para o trabalho, tampouco foi
identificado nexo causal com as atividades exercidas.

A cobertura contratual para invalidez permanente por acidente (IPA) depende da demonstração de incapacidade irreversível para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto, conforme conclusões técnicas.

A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não a torna imprestável, tampouco configura cerceamento de defesa, sendo necessária prova técnica idônea para infirmar suas conclusões, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação à nomeação do perito judicial impede a posterior alegação de nulidade do laudo com base em sua especialidade técnica.

O laudo pericial que afasta a existência de invalidez funcional permanente total e de nexo causal entre doença e atividade laboral afasta o direito à indenização securitária.

A simples discordância com a perícia não justifica a realização de novo exame, sendo necessário demonstrar tecnicamente a inadequação do laudo já produzido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1035488-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2024, DJE 10.09.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 0052383-24.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024, DJE 12.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
LOURENCO PAULO CORREA

ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID.
306556648
, pelo MM Juiz de Direito
da
1
ª Vara Cível de Paranatinga
,
que nos autos d
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,

ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A
e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
,
julgou
im
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
[
..
.]

Verifica-se que a prova pericial não apontou incapacidade da parte autora, tampouco concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as enfermidades alegadas e as atividades laborativas anteriormente desempenhadas.

É cediço que a prova técnica realizada no bojo da instrução processual detém presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma robusta, eventual incorreção ou suspeição do expert designado.

In
casu
, a parte autora limitou-se a impugnar o laudo sem apresentar provas técnicas idôneas que infirmassem suas conclusões, sendo inviável a rejeição de prova pericial baseada apenas na insatisfação subjetiva da parte.

Dessa forma, homologo o laudo pericial anexo ao ID 173956141, bem como o laudo complementar acostado ao ID 176060486.

Superado tal prolegômenos, verifico dos autos que a parte autora fundamentou seu pleito na suposta invalidez funcional permanente total por doença e na suposta cobertura contratual do seguro de vida em grupo, todavia, não logrou êxito em demonstrar a satisfação dos requisitos contratuais para a concessão da indenização. Isso porque o laudo pericial acostado aos autos (
ID’s
173956141 e 176060486) foi categórico ao afastar essa condição, consignando que não há incapacidade laboral e/ou limitações.

Dessa forma, diante da ausência de elementos suficientes para embasar a pretensão inicial, os pedidos da parte requerente não merecem acolhimento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse trilhar, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] Não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.[1]

Por consequência, não demonstrado o preenchimento dos requisitos contratuais para a indenização, impossível acolher o pedido da autora, impondo-se a improcedência da demanda.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) médico(a) perito(a) em relação ao valor pago pela parte requerida, se for o caso, e expeça-se a certidão de honorários periciais para ulterior execução em face do Estado de Mato Grosso, observado o percentual a cargo do Estado, se também for o caso.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais (art. 84 do CPC) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC). Suspensa a exigibilidade de tais verbas pela concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

.
.
[
...
]

[
grifo
s
origina
is]

Em suas razões recursais a parte recorrente
afirma que

“
o
conjunto probatório dos autos é suficiente e robusto, trazendo elementos que

comprovam de forma inequívoca a incapacidade da parte autora
”
e que
“
a prova pericial realizada é absolutamente falha e deve ser

desconsiderada, uma vez que foi elaborada por profissional que não possui

especialização em ortopedia ou traumatologia, mas sim em ginecologia e

obstetrícia, fato que por si só compromete a credibilidade e a qualidade técnica do laudo
”
,
e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Desta forma
,
pugna preliminarmente
pela
realização de nova perícia
.

Em relação ao mérito,
o Apelante argumenta que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, e que os elementos contidos nos autos são suficientes para comprovar que a Apelante foi acometida por incapacidade laboral decorrente das condições de trabalho da empresa estipulante e no período da vigência da apólice da Bradesco Vida e Previdência, e justificar a condenação da Apelada no pagamento da indenização securitária pleiteada na inicial
.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas

(
ID nº
306556651
)

As apeladas
apresent
aram
contrarrazões,
rebatendo as alegações
da apelante
, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. nº
306556655 e 306556656
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LOURENCO PAULO CORREA
.

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
e
ICATU SEGUROS S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

afirma
o apelante
que “
“
no caso em tela a parte autora foi extremamente prejudicada porque o médico

que realizou sua perícia não era especializado naquela área da doença que acomete a parte

autora, e por isso, seu laudo não pode ser conclusivo, sendo feito de forma genérica
”, e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Ao final, pugna pela realização de realização de nova perícia
.

Pois bem.

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que

no momento da nomeação doperitojudicial, não houve qualquer irresignação por parte

autora,
ora apelante
.

Desta forma
, resta claro
que a insurgência da apelante, trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial.

Com efeito, d
esnecessária a realização de
nova

perícia
, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo analisa as lesões do segurado, de maneira adequada.

N
esse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram
apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

(N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
. [grifo nosso]

Com efeito, entendo que

não há que se que se falar em necessidade de realização de nova perícia.

Em relação ao mérit
o, impende salientar que
a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA)
e invalidez funcional permanente total por doença.

Em relação
aos pleitos indenizatórios
, o laudo médico pericial (ID nº
306556630
) fez constar o seguinte:

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o requerente está

apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.

Desta forma
, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos
a inexistência de
invalidez permanente
.

Por outro lado, importa ressaltar ainda, que
o laudo médico pericial
fez
constar o seguinte:

Na história clínica relata dor nos ombros, principalmente à direita. Início após

8 meses da atividade no frigorífico. Afirma que foi submetido a fisioterapia motora

por 3 meses, 2x/semana, no início da doença, mas nega melhora da queixa. Relata

que realiza acompanhamento com ortopedista, mas não apresentou documento

médico atualizado. Nega atividade laboral desde junho de 2022.

No exame físico não foi identificado sinal de acometimento dos tendões dos

ombros ou sinais de inflamação aguda ou crônica da
bursa
ou sinal de

descompensação clínica quanto ao tratamento do Hipopituitarismo, ou seja, doença

que resulta na redução ou ausência da produção de alguns hormônios passíveis de

reposição com medicamentos, conforme a orientação médica.

Na análise documental foi identificado apenas o exame de imagem dos

ombros de 2021, não foi apresentado relatório médico especializado (ortopedista)

com a indicação de tratamento e não foi constatado o diagnóstico de cegueira, e sim

de perda do campo visual lateral (temporal) bilateral em decorrência do tratamento

do tumor cerebral, não sendo descrito pelo especialista qualquer indicação de

tratamento ou de orientação quanto a necessidade de afastamento das suas

atividades.

Diante dos fatos, pode-se afirmar que não foi comprovada doença ativa nos

ombros ou o diagnóstico de cegueira, portanto, sem critério técnico para estabelecer

nexo causal com a atividade laboral exercida no frigorífico entre 19/09/18
a
11/06/22.

Quanto a
cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), é nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGUROVIDA EMGRUPO– MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA –
INVALIDEZ

PERMANENTE
POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA
PERÍCIA
DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA
ATESTOU AUSÊNCIA DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
perícia
realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer
enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de
invalidez

permanente
que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do
seguro
, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de
invalidez

permanente
, o que não ocorreu no caso.

(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 12/02/2024)”

Com efeito,
a
garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente está condicionada à perda da capacidade laborativa ou da redução desta capacidade, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua atividade, o que não restou demonstrado.

Desta forma,
entendo que não há que se falar em indenização por
Invalidez por Acidente Pessoal (IP
A)
.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025